Tribunal: STF
Processo: Rp 1038
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-30
Data de publicação: 1981-09-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDO DE CONSTRUÇÃO DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FUNDUSP) - LEI ESTADUAL N. 1953, DE 10 DE
ABRIL DE 1979. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 8., XVII, LETRA Q, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.